Tribunal: TJES
Processo: 0012687-65.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012687-65.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BRUNO RODRIGUES BONINSENHA DE CARVALHO e outros

APELADO: BANCO ITAUCARD S.A. e outros

RELATOR(A):DES.
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0012687-65.2020.8.08.0048

APELANTE/APELADO:
BRUNO RODRIGUES BONINSENHA DE CARVALHO

APELADO/APELANTE:
BANCO ITAUCARD S.A.

JUÍZO PROLATOR:
2ª VARA CÍVEL DE SERRA - DR. CARLOS MAGNO FERREIRA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COISA JULGADA FORMADA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME PELO JUÍZO DE ORIGEM. REVELIA. INOVAÇÃO RECURSAL. LIMITES AO CONHECIMENTO DO RECURSO. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. PAGAMENTOS ANTERIORES A 30/03/2021. APLICAÇÃO MODULADA DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO EAREsp 676.608/RS. DEVOLUÇÃO SIMPLES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações interpostas por ambas as partes contra sentença que, em ação revisional de contrato bancário, julgou parcialmente procedentes os pedidos, determinando a revisão dos juros remuneratórios à taxa média de mercado, o afastamento da capitalização diária e a restituição em dobro dos valores pagos a maior, além de indeferir a gratuidade da justiça e a indenização por danos morais. O autor pleiteia a concessão da justiça gratuita e o reconhecimento de dano moral; o banco, revel, busca afastar a restituição em dobro e rediscutir a abusividade contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:

(i) definir se a sentença poderia indeferir a gratuidade de justiça já deferida em agravo de instrumento com trânsito em julgado;

(ii) estabelecer se a cobrança de juros abusivos enseja indenização por danos morais;

(iii) determinar se a restituição do indébito deve ocorrer em dobro ou de forma simples, considerando a modulação dos efeitos do EAREsp 676.608/RS do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão que deferiu a assistência judiciária gratuita ao autor em sede de agravo de instrumento (nº 5002903-26.2020.8.08.0000), com trânsito em julgado, produz coisa julgada material, impedindo o juízo de origem de reexaminar a questão, salvo demonstração de alteração fática superveniente, o que não ocorreu.

4. A mera cobrança de juros abusivos ou encargos contratuais indevidos não gera, por si só, dano moral in re ipsa, tratando-se de descumprimento contratual que se resolve na esfera patrimonial. A indenização moral exige demonstração concreta de abalo à honra, o que não foi comprovado.

5. O recurso do réu revel somente pode veicular matérias de direito ou de ordem pública, sendo-lhe vedada a inovação recursal quanto a fatos e provas não alegados em contestação, nos termos dos arts. 336, 342 e 345 do CPC.

6. A restituição em dobro do indébito, conforme o EAREsp 676.608/RS (STJ), independe da prova de má-fé, bastando a violação da boa-fé objetiva; contudo, a Corte modulou os efeitos da decisão para aplicá-la apenas a partir de 30/03/2021. Assim, para pagamentos indevidos anteriores a essa data, como no caso (01/12/2020), exige-se a demonstração de má-fé, inexistente nos autos, devendo a devolução ocorrer de forma simples.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recursos parcialmente providos.

8. Recurso do do autor provido parcialmente apenas para reformar a sentença no capítulo que indeferiu a Assistência Judiciária Gratuita, concedendo o referido benefício ao Autor, mantendo a improcedência do pedido de danos morais. Recurso do Réu parcialmente conhecido e, naquilo que conhecido, provido para reformar a sentença exclusivamente quanto à forma de restituição do indébito, determinando que a devolução dos valores pagos a maior antes de 30/03/2021 ocorra na forma simples.

Tese de julgamento:

A decisão transitada em julgado que concede a gratuidade de justiça impede sua rediscussão na sentença, salvo modificação comprovada da situação econômica da parte.

A cobrança de encargos abusivos, sem demonstração de efetivo abalo à honra, não gera dano moral indenizável.

O réu revel não pode inovar em sede recursal com matérias fáticas não alegadas na contestação, limitando-se às de direito ou ordem pública.

A restituição em dobro do indébito somente se aplica a pagamentos indevidos realizados após 30/03/2021, devendo os anteriores ser restituídos de forma simples.

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts. 336, 342 e 345; CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, EAREsp nº 676.608/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Corte Especial, j. 30.03.2021;

TJES, Apelação Cível nº 0002944-70.2020.8.08.0035, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 20.09.2024;

TJES, Apelação Cível nº 0012228-11.2019.8.08.0012, Rel. Des. Débora Maria Ambos Correa da Silva, j. 21.02.2025;

TJES, Apelação Cível nº 0027535-03.2018.8.08.0024, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, j. 31.10.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso do Autor, bem como conhecer em parte o recurso do Reu, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0012687-65.2020.8.08.0048

APELANTE/APELADO:
BRUNO RODRIGUES BONINSENHA DE CARVALHO

APELADO/APELANTE:
BANCO ITAUCARD S.A.

JUÍZO PROLATOR:
2ª VARA CÍVEL DE SERRA - DR. CARLOS MAGNO FERREIRA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, ambas as partes recorrem da sentença (ID 10251258) que, nos autos da ação revisional de contratos bancários proposta por BRUNO RODRIGUES BONINSENHA DE CARVALHO em desfavor de BANCO ITAUCARD S.A., julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados. O juízo de origem determinou a revisão dos juros remuneratórios à taxa média de mercado, afastou a capitalização diária, se existente, e condenou o réu revel à restituição em dobro dos valores pagos a maior. Indeferiu, contudo, o benefício da gratuidade da justiça e o pleito de indenização por danos morais.

Para melhor sistematização, os recursos serão analisados em tópicos separados.

1) APELAÇÃO CÍVEL DE BRUNO RODRIGUES BONINSENHA

Inicialmente, analiso a preliminar aventada pelo Réu/Apelado em contrarrazões (ID 10251272), na qual sustenta que o recurso do Autor não deveria ser conhecido por ofensa ao princípio da dialeticidade, nos termos do art. 1.010, III, CPC.

Ao analisar o recurso em cotejo com a sentença recorrida, verifico que a preliminar arguida não encontra respaldo nos autos, razão pela qual não deve ser acolhida.

Com efeito, o princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o ônus de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, expondo as razões de fato e de direito pelas quais pleiteia a reforma. No caso, a sentença julgou improcedentes dois pedidos específicos: a gratuidade de justiça e os danos morais.

O recurso do Autor ataca frontal e especificamente ambos os pontos. Quanto à assistência, o Autor fundamenta seu pedido na preclusão, decorrente de decisão anterior deste Tribunal, no âmbito do Agravo de Instrumento que lhe deferiu o referido benefício. Quanto aos danos morais, fundamenta no fato de que o reconhecimento da abusividade dos juros tornou a negativação indevida, gerando dano
in re ipsa
.

As razões recursais são claras, específicas e atacam diretamente os fundamentos da sentença, permitindo o pleno exercício do contraditório.

Pelo exposto,
rejeito
a preliminar de não conhecimento do recurso autoral.

Ultrapassada a fase preliminar, passo à apreciação do mérito do recurso do Autor, o qual se limita a dois aspectos centrais: o indeferimento da assistência judiciária gratuita e a rejeição do pleito indenizatório por danos morais.

No que tange à assistência judiciária gratuita, entendo, sem maiores delongas, que assiste razão ao Autor/Apelante.

Na hipótese, a sentença recorrida indeferiu tal beneplácito por entender que os bens declarados no Imposto de Renda do Autor seriam incompatíveis com a hipossuficiência alegada.

Ocorre que a mesma questão, referente ao deferimento da assistência judiciária gratuita, com fundamento nos mesmos documentos declaração de imposto de renda de 2019, já foi objeto do Agravo de Instrumento nº 5002903-26.2020.8.08.0000, interposto pelo Autor.

Em referido recurso, a 3ª Câmara Cível deste Tribunal de Justiça deu provimento ao agravo para conceder ao Autor os benefícios da assistência judiciária, conforme se depreende do voto condutor do Acórdão de fls. 140/142, cujo trânsito em julgado ocorreu em 10/05/2021 (fl. 145).

Dessa forma, o Juízo
a quo
não poderia, na sentença, reexaminar e indeferir o benefício, pois a matéria já foi reformada por este Egrégio Tribunal, mormente por não haver nos autos qualquer comprovação de alteração fática da situação financeira do Autor que justificasse a revogação da benesse anteriormente concedida em grau recursal.

Portanto, a sentença deve ser reformada neste capítulo para manter a gratuidade de justiça ao Autor.

Prosseguindo, o Autor pleiteia a reforma da sentença para que o Réu seja condenado ao pagamento de indenização por danos morais, alegando que a cobrança de juros abusivos resultou na indevida negativação de seu nome.

Em que pese a alegação recursal, não vislumbro razões para modificar o entendimento consignado pelo magistrado sentenciante.

Ainda que a sentença tenha, corretamente, reconhecido a abusividade de determinados encargos, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo consolidou-se no sentido de que a mera cobrança de encargos contratuais abusivos, por si só, não é suficiente para configurar dano moral
in re ipsa.
Por oportuno, confira-se:

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS . ABUSIVIDADE CONFIGURADA. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DO MERCADO. DEVOLUÇÃO SIMPLES. DANO MORAL INDEVIDO . RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação interposto por Eracy do Nascimento Baptista em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos em ação revisional de contrato bancário, ajuizada contra Crefisa S .A. - Crédito Financiamento e Investimentos, visando à revisão das taxas de juros aplicadas, à devolução em dobro de valores pagos a maior e à indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . A questão em discussão consiste em: (i) verificar a existência de abusividade nas taxas de juros aplicadas no contrato de empréstimo pessoal; (ii) determinar se há necessidade de limitação das taxas de juros à média de mercado; (iii) analisar o pedido de devolução de valores pagos a maior e o reconhecimento de danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O contrato de empréstimo pessoal assinado pela parte recorrente, em 30 de março de 2017, estipulou a taxa de juros de 14% ao mês, correspondente a 381,79% ao ano . Tal percentual se revela substancialmente superior à média de mercado para operações similares, que à época era de 7,38% ao mês, conforme dados do Banco Central. 4. Segundo a jurisprudência consolidada, a cobrança de juros muito acima da taxa média do mercado caracteriza abusividade, permitindo a revisão contratual para adequar os juros ao patamar médio, conforme precedentes deste Tribunal e do STJ. 5 . A restituição dos valores pagos a maior deve ocorrer de forma simples, pois não há demonstração de má-fé por parte da instituição financeira, especialmente considerando que as taxas estavam previstas contratualmente, não sendo aplicável a devolução em dobro nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC. 6.
Quanto ao dano moral, a mera cobrança de juros abusivos, sem qualquer prova de abalo à honra, constrangimento ou prática de ato ilícito com repercussão nos direitos da personalidade, não configura lesão extrapatrimonial passível de indenização
. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1 . A aplicação de taxas de juros muito acima da média de mercado caracteriza abusividade, devendo ser limitada à taxa média divulgada pelo Banco Central à época da contratação. 2. A devolução de valores pagos a maior deve ser realizada de forma simples, não se aplicando a repetição em dobro na ausência de má-fé. 3 .
A mera incidência de juros abusivos não enseja, por si só, indenização por danos morais.
(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00029447020208080035, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível; Acórdão publicado em 20/09/2024)

Ementa: Direito do consumidor. Apelação cível. Revisão de cláusulas contratuais. Empréstimo pessoal . Juros remuneratórios superiores à média de mercado. Restituição simples. Ausência de dano moral. Parcial provimento . I. Caso em exame Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de revisão de cláusulas contratuais, repetição de indébito e indenização por danos morais, formulados em ação revisional de contrato de empréstimo pessoal com juros considerados abusivos pelo consumidor. II. Questão em discussão 2 . Há duas questões em discussão: (i) saber se a taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato em análise é abusiva em relação à média de mercado praticada à época da contratação; (ii) verificar se a cobrança de juros abusivos gera direito à indenização por danos morais. [...] 7 .
Não há direito à indenização por danos morais, pois a cobrança de encargos abusivos não enseja, por si só, abalo psicológico passível de compensação.
IV. Dispositivo e tese 8. Apelação parcialmente provida . Tese de julgamento: "1. Juros remuneratórios superiores à taxa média de mercado podem ser revisados judicialmente quando configurada a abusividade, caracterizada pela onerosidade excessiva ao consumidor. 2. A repetição de valores cobrados indevidamente deve ser feita na forma simples, salvo comprovação de má-fé . 3.
A cobrança de juros abusivos, isoladamente, não gera direito a indenização por danos morais."
(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00122281120198080012, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3ª Câmara Cível; Acórdão publicado em 21/02/2025)

Trata-se, em regra, de descumprimento contratual que se resolve na esfera patrimonial, como bem consignado pela sentença ao ordenar a revisão e a restituição dos valores pagos a maior. Não tendo o Autor comprovado qualquer circunstância excepcional que extrapolasse o mero dissabor, ou um abalo psicológico extraordinário passível de compensação, entendo pela manutenção da improcedência do pleito indenizatório.

2) APELAÇÃO CÍVEL DE BANCO ITAUCARD S.A.

Prefacialmente, observo que o recurso do Banco Réu não comporta conhecimento em sua integralidade.

No caso sob análise, verifica-se que a Ré, apesar de devidamente citada, não apresentou contestação no tempo e modo devidos, o que acarretou a decretação da sua revelia.

Com efeito, nos termos do artigo 336, do CPC, compete ao réu, ao apresentar contestação, alegar todos os argumentos fático-jurídicos impeditivos do direito do autor, inclusive o acervo probatório que entender adequado, não podendo, posteriormente à prática deste ato, trazer novas matérias que não foram anteriormente ventiladas.

Outrossim, consoante o disposto no artigo 342 do mesmo diploma processual, após a contestação, só é lícito ao réu deduzir novas alegações quando relativas a direito ou a fato superveniente, quando competir ao juiz conhecer delas de ofício, ou por expressa autorização legal, puderem ser formuladas em qualquer tempo e grau de jurisdição.

Na espécie, encerrada a fase instrutória e proferida sentença julgando parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, a Recorrente, ao interpor recurso de Apelação, apresenta aos autos tese jurídica que supostamente afastaria o pleito formulado na inicial.

Não obstante, a revelia tem como consequência a impossibilidade de conhecimento de matérias fáticas que deveriam ter sido suscitadas por meio de contestação, operando-se sobre elas a preclusão. A propósito, confira-se o entendimento deste E. Tribunal:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZATÓRIA POR COBRANÇA INDEVIDA – TELEFONIA – REVELIA – AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO EXTINTIVO – RECURSO DESPROVIDO. 1. A aplicação dos efeitos da revelia gera a preclusão da matéria fática deduzida nos autos.
Destarte, ao réu revel não é dado utilizar o recurso de apelação como substitutivo de contestação, sendo a ele permitida, apenas, a alegação de matérias de direito ou de ordem pública.
2. Cabe ao prestador de serviços comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do consumidor, o que restou demonstrado. 3. Recurso conhecido e desprovido.” (TJES - Apelação Cível nº 0027535-03.2018.8.08.0024; Relator: Telemaco Antunes de Abreu Filho; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 31.10.2023).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS POR NEGLIGÊNCIA NO EXERCÍCIO DA ADVOCACIA. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA INEXISTÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. TESE AFASTADA. CITAÇÃO EFETIVADA. RÉU REVEL. AUSENTE CONDIÇÕES EXCEPCIONAIS DO ARTIGO 345 DO CPC. INCIDÊNCIA DOS EFEITOS DA REVELIA. VEDADA A DISCUSSÃO EM SEDE DE APELO, DE FATOS NÃO SUSCITADOS E DISCUTIDOS NO PROCESSO DE ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Os efeitos da revelia poderão ser afastados quando caracterizada uma das excepcionalidades elencadas no artigo 345 do CPC. 1.2. Uma vez que a demanda (i) não envolveu direito indisponível, (ii) não houve pluralidade de réus tampouco contestação a ser aproveitada, (iii) e a petição inicial estava acompanhada de todos os documentos necessários e a tese apresentada se mostrou verossímil com as provas dos autos, se mostra acertada a sentença prolatada em primeiro grau. 2. In casu, constam nos autos que o recorrente foi devidamente citado com a entrega da cópia do mandado e da petição inicial, constando no referido mandado que o juízo de origem deixou de designar audiência de conciliação ou mediação em virtude de ausência de conciliadores e/ou mediadores no PJES, afastando-se, portanto, o alegado cerceamento de defesa. 3. Q
uando se trata de recurso interposto por revel, a matéria a ser apreciada em sede de apelação são aquelas que tenham sido “suscitadas e discutidas” no processo, sendo defeso à parte suprir, em segunda instância, a argumentação fática que deveria ter se valido em sede de defesa, caso não fosse revel.
4. Recurso conhecido e desprovido.” (TJES - Apelação Cível nº 0001533-94.2017.8.08.0035; Relatora: Heloisa Cariello; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 24.04.2024).

Destarte, a despeito das razões de inconformismo manifestadas pela Apelante, não pode o réu revel valer-se do recurso de Apelação como substituto processual da contestação, sendo a ele permitida, tão somente, a alegação de matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício pelo julgador, ou relativas a direito ou fato supervenientes.

No caso em exame, as teses recursais deduzidas pelo Réu, que buscam impugnar o conjunto probatório, a exemplo da alegação de que a “Calculadora do Cidadão” seria meio de prova inapto, ou afastar a abusividade dos juros remuneratórios, sob o argumento de que não ultrapassaram uma vez e meia a taxa média de mercado, configuram nítida inovação recursal. Trata-se de matérias de fato e de prova que, por sua natureza, deveriam ter sido oportunamente suscitadas em contestação, encontrando-se, portanto, alcançadas pela preclusão.

De outra parte, as questões relativas à forma de restituição do indébito, se simples ou em dobro, bem como aquelas concernentes à distribuição dos ônus sucumbenciais, revestem-se de caráter de ordem pública, por dispor expressamente acerca do Tema Repetitivo 929 do STJ, razão pela qual podem ser conhecidas de ofício pelo julgador, em qualquer tempo e grau de jurisdição, ainda que em favor da parte revel.

Portanto,
conheço parcialmente do recurso do Réu,
apenas no que tange aos pedidos de afastamento da repetição em dobro e de revisão dos ônus sucumbenciais.

Passo, pois, à análise de tal alegação recursal.

O Juízo
a quo
condenou o Réu à devolução em dobro dos valores pagos a maior. O Réu/Apelante pleiteia o afastamento da dobra, ou, subsidiariamente, a devolução simples e, neste ponto, assiste razão ao Réu/Apelante.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EAREsp 676.608/RS, firmou a tese de que a restituição em dobro do indébito (Art. 42, parágrafo único, do CDC) independe da natureza do elemento volitivo (dolo ou má-fé), sendo cabível quando a cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.

Contudo, ao julgar referido precedente, publicado em 30/03/2021, o STJ modulou os efeitos da decisão, estabelecendo que o novo entendimento acerca da devolução em dobro sem prova de má-fé, aplicar-se-ia
"apenas a partir da publicação do presente acórdão".

Portanto, para pagamentos indevidos ocorridos antes de 30/03/2021, prevalece a jurisprudência anterior, que exigia a comprovação da má-fé do credor para a incidência da dobra. Nos autos, é incontroverso que o pagamento que gerou o indébito ocorreu em 01/12/2020, ou seja, antes da publicação do paradigma da Corte Cidadã.

Não havendo, no processo, prova cabal de que o Banco Réu agiu com dolo ou má-fé, o que não se presume, nem mesmo pela revelia, a restituição deve ocorrer, mas na forma simples, para os pagamentos indevidos antes de 30/03/2021. A sentença, portanto, merece reforma neste ponto.

Ante o exposto,
conheço do recurso interposto por BRUNO RODRIGUES BONINSENHA DE CARVALHO e dou-lhe parcial provimento,
apenas para reformar a sentença no capítulo que indeferiu a Assistência Judiciária Gratuita, concedendo o referido benefício ao Autor, mantendo a improcedência do pedido de danos morais. Ademais,
conheço parcialmente do recurso interposto por BANCO ITAUCARD S.A. e, na parte conhecida, dou-lhe parcial provimento
, para reformar a sentença exclusivamente quanto à forma de restituição do indébito, determinando que a devolução dos valores pagos a maior antes de 30/03/2021 ocorra na forma simples.

Descabida a majoração dos honorários recursais no caso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 02/02/2026 - 06/02/2026:

Acompanho o E. Relator.